Tribunal: TJDFT
Processo: 0746352-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0746352-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSYELLEN CRYSTHYNA MARTINS DE ARAUJO AGRAVADO: CNB ACADEMIA DE GINASTICA LTDA, QNA ACADEMIA DE GINASTICA LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Pedido de Antecipação da Tutela Recursal – Tutela de Urgência – Suspensão da Cobrança de Parcelas – Academia - Dilação Probatória – Probabilidade de Provimento do Recurso – Ausência – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Nesse sentido, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na Decisão agravada, a se concluir pela ausência de probabilidade de provimento do recurso da parte agravante. Com efeito, ao menos para mim, o juízo de origem atuou com acerto ao indeferir o pedido de tutela de urgência da parte agravante, ao fundamento de inexistir alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, os quais demandam dilação probatória e contraditório, além da ausência de perigo de dano na postergação da análise da pretensão autoral. Em suma, a agravante pretende, em sede de antecipação da tutela recursal, seja imediatamente suspensa a exigibilidade das mensalidades do contrato. Na hipótese em exame, tenho que as questões atinentes à resilição contratual unilateral, bem como os consectários legais pelo rompimento das obrigações pactuadas, demandam juízo de certeza, incabível na via estreita do recurso do Agravo de Instrumento, de cognição sumária. Compulsando o acervo fático-probatório até o momento produzido, reputo que toda a situação fática ainda depende de maiores esclarecimentos por parte da requerida e possível dilação probatória. Não há elementos objetivos nos autos para a concessão da liminar neste momento processual, mormente porque os prints de Whatsapp acostado à inicial denotam que a parte ré não cobrou multa pela rescisão do contrato em sua unidade e há um juízo de dúvida quanto à oferta efetivamente realizada. Aliás, sequer restou comprovada a cobrança de outros encargos até o presente momento e a exigência de mensalidade via pix para início do contrato em outra filial não caracteriza cobrança de encargo adicional, apenas a transferência entre CNPJs. Para além, não vislumbro o alegado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazoar. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator